Tribunal: TJES
Processo: 5000443-67.2020.8.08.0032
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2023-09-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000443-67.2020.8.08.0032
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: RENAN MACHADO OGGIONI DE ANDRADE
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO CÍVEL Nº 5000443-67.2020.8.08.0032

EMBARGANTE: RENAN MACHADO OGGIONI DE ANDRADE

EMBARGADA: TELEFÔNICA BRASIL S.A.

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
-
RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELA REQUERIDA. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA, AO ARGUMENTO DE QUE A PARTE RECORRIDA ESTARIA DESASSISTIDA POR ADVOGADO E DE QUE NÃO APRESENTOU CONTRARRAZÕES. OMISSÃO QUANTO À ANÁLISE DA PEÇA DE ID 1973018, EM QUE A PARTE, POR INTERMÉDIO DE SEU ADVOGADO CONSTITUÍDO, RESPONDEU AO INOMINADO INTERPOSTO. PATRONO QUE ACOMPANHOU A CAUSA DESDE O AJUIZAMENTO. VÍCIO CARACTERIZADO NO JULGAMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS PARA, SUPRINDO A OMISSÃO, OPERAR EFEITOS INFRINGENTES. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE, TELEFÔNICA BRASIL S.A., AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DO PATRONO DO DEMANDANTE, NO IMPORTE DE 10% (DEZ POR CENTO), SOBRE A CONDENAÇÃO A QUO, NA FORMA DO ART. 55, DA LEI Nº 9.099/95.

Na sequência, assim se manifestaram os demais Julgadores:

O Senhor Juiz de Direito Dr.
GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
-
Acompanho o voto do Relator.

O Senhor Juiz de Direito Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO - Acompanho o voto do Relator.

DECISÃO COLEGIADA

Por unanimidade de votos, conhecer dos embargos de declaração e lhes dar provimento, nos termos do voto do Relator.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)